Tribunal: TJES
Processo: 0009203-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
203
-
1
8
.20
1
9
.8.08.00
35

APELANTE:

JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS e LUIS GUSTAVO DE MELLO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

In casu,

restou demonstrado o considerado grau de reprovabilidade e até mesmo audácia na prática do delito de furto perpetrado, mediante concurso de agentes, havendo, assim, maior grau de reprovação da conduta, não se mostrando plausível o acolhimento da tese de defesa, de modo a promover as suas absolvições.

2.
I
mpossível a desclassificação da conduta do crime de furto para a sua forma tentada,
eis que os apelantes somente não lograram êxito em subtrair as mercadorias, por circunstâncias alheias, posto que foram abordados por um dos funcionários de segurança do supermercado quando já haviam passado pelo setor de "caixas", sem realizarem o pagamento, restando caracterizada a posse mansa e pacífica do bem, ainda que por breve perío
do.

3.
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567 do STJ.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009203-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ALBERTO CIDI DOMINGOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
203
-
1
8
.20
1
9
.8.08.00
35

APELANTE:

JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS e LUIS GUSTAVO DE MELLO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

In casu,

restou demonstrado o considerado grau de reprovabilidade e até mesmo audácia na prática do delito de furto perpetrado, mediante concurso de agentes, havendo, assim, maior grau de reprovação da conduta, não se mostrando plausível o acolhimento da tese de defesa, de modo a promover as suas absolvições.

2.
I
mpossível a desclassificação da conduta do crime de furto para a sua forma tentada,
eis que os apelantes somente não lograram êxito em subtrair as mercadorias, por circunstâncias alheias, posto que foram abordados por um dos funcionários de segurança do supermercado quando já haviam passado pelo setor de "caixas", sem realizarem o pagamento, restando caracterizada a posse mansa e pacífica do bem, ainda que por breve perío
do.

3.
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567 do STJ.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 09 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09
203
-
1
8
.20
1
9
.8.08.00
35

APELANTE:

JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS e LUIS GUSTAVO DE MELLO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS e LUIS GUSTAVO DE MELLO LIMA
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou JOÃO ALBERTO como incurso no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de e 10 (dez) dias-multa, e LUIS GUSTAVO nas iras do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 28 da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões consignadas às fls. 248/252-v, a defesa técnica do réu LUIS GUSTAVO, ora apelante, pleiteia a sua absolvição, com base na aplicação do princípio da insignificância ou do reconhecimento de crime impossível, pretendendo ainda, de forma alternativa, que seja desclassificada a conduta do crime de furto para a sua forma tentada, reduzindo-se a reprimenda final imposta.

No mais, requer a modificação da medida repressiva aplicada quanto ao crime de uso de drogas para consumo próprio.

A douta Defensoria Pública Estadual, atuando nos interesses jurídicos do réu JOÃO ALBERTO, manejou razões de apelo às fls. 306/310-v, requerendo a sua absolvição, a fim de que também seja aplicado o princípio da insignificância ou reconhecido a tese de crime impossível.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o
s
recurso
s
fo
ram
apresentado
s
tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º, II
,
do CP
.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 17 de abril de 2019, por volta das 15 horas e 30 minutos, os denunciados LUIZ GUSTAVO DE MELLO LIMA e JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS, se dirigiram ao estabelecimento comercial "Supermercados Carrefour" localizado na Rodovia do Sol, no Shopping Vila Velha, n° 2418, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, onde, agindo em concurso e com desígnios de ações, de forma sorrateira, furtaram produtos de gênero alimentício, avaliados em R$ 87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), para logo em seguida empreender fuga. Consta do arcabouço probatório constante nos autos que, na data dos fatos, os denunciados LUIS GUSTAVO e JOÃO ALBERTO, imbuídos do propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram ao estabelecimento comercial "Supermercados Carrefour", localizado no shopping Boulevard, nesse município, onde passaram a transitar por entre as gondolas de mercadorias e, ao passarem pelo setor de produtos alimentícios, de forma sorrateira, o denunciado LUIZ GUSTAVO colocou um pacote de batatas chips e uma picanha dentro da mochila que o denunciado JOÃO ALBERTO, com anuência do referido. Consta que a ação dos denunciados LUIZ GUSTAVO e JOÃO ALBERTO foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento daquele estabelecimento comercial. Consta que os denunciados LUIZ GUSTAVO e JOÃO ALBERTO, de posse da "res furtiva", deixaram o local dos fatos, tendo passado pelo setor de "caixas", sem realizarem o pagamento das mercadorias que estavam em seu poder, oportunidade em que foram abordados pelo segurança do supermercado, Sr. WILLIANSMAR LIMA LAURIANO, que em busca pessoal logrou êxito em encontrar dentro da referida mochila que estava com o denunciado JOÃO ALBERTO, os produtos furtados, avaliados em R$ 87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) conforme nota fiscal acostada às fls. 14. Consta, ainda, que foi encontrada dentro da mochila do denunciado LUIS
GUSTAVO, uma (01) pedra da substância entorpecente conhecida como "HAXIXE". Consta que diante dos fatos, foi acionada a polícia militar que, comparecendo ao local, foi dada voz de prisão a denunciada, tendo sido a mesma conduzida a presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos AUTO DE APREENSÃO, DE RESTITUIÇÃO e DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (fls. 15/16, 17 e 20 respectivamente). Consta, por fim, que ao serem interrogados na esfera policial, os denunciados suso mencionados CONFESSARAM a prática do delito de furto e a propriedade da droga apreendida, conforme termo de seus interrogatórios (fls. 09/12). Assim agindo, incorreu o denunciado LUIS GUSTAVO DE MELLO LIMA, já qualificado nos autos, na prática criminosa descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e artigo 155, §4º, inciso IV, tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e o denunciado JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS, já qualificado nos autos, na prática criminosa descrita no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
(...)

Como provas da
materialidade
dos delitos de furto qualificado e de posse de droga para consumo próprio (apelante Luiz Gustavo), encontram-se anexados aos autos o inquérito policial n.º 092/2019, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/16, pelo Auto de Apreensão de fls. 18/19, pelos Autos de Restituição (Entrega) de fls. 20 e 21, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23, e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 135/136.

No tocante a
autoria
atribuída ao apelante, cuida trazer à colação trechos dos depoimentos prestados em juízo por Williansmar Lima Lauriano e pelo Policial Militar Ramon Gustavo Silva Sebastião, conforme extraído da r. sentença.

Ao serem interrogados em juízo, os ora apelantes JOÃO ALBERTO CID DOMINGOS e LUIS GUSTAVO DE MELLO LIMA confessaram a prática do ilícito.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O
s
ora apelante
s

almeja
m a
absolvição, sob o mesmo argumento de que o valor dos produtos subtraídos é ínfimo e acabaram sendo recuperados, não havendo, portanto, lesividade efetiva na conduta.

Coaduno com o entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
as teses absolutórias calcadas na aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância não merecem acolhimento, vez que de acordo com o STF, a incidência do referido princípio está condicionada a verificação, cumulativamente, dos seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, iv) inexpressividade da lesão jurídica provocad
a.

Diante do conjunto probatório coligido, restou demonstrado o considerado grau de reprovabilidade e até mesmo audácia na prática do delito de furto perpetrado, mediante concurso de agentes, havendo, assim, maior grau de reprovação da conduta, não se mostrando plausível o acolhimento da tese de defesa, de modo a promover as suas absolvições.

Corroborando tal entendimento, assim se posiciona este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA. INVIABILIDADE
. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir das provas coligidas nos autos, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, restou suficientemente comprovado nos autos que o denunciado furtou os fios de cobre instalados no prédio da seguradora, encontrando-se a versão do apelante isolada nos autos. 2. Embora o dono do estabelecimento não tenha ido a Delegacia para recuperar a posse dos bens, impossível aplicar o princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui maus antecedentes, conforme comprovado nos autos.
3. O ato de praticar o delito em concurso de agentes, foi suficiente para subsumir a conduta do acusado ao crime de furto

em sua modalidade qualificada, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de seu comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
. 4. Não há dúvida de que o delito foi praticado na modalidade consumada. Afinal, o bem tinha sido arrancado das paredes da empresa e o acusado só foi abordado quando já estava na posse dos fios, prontos para serem levados, sendo suficiente para a caracterização da conduta consumada tão somente 5. Dosimetria. Necessidade de adequação da dosimetria, uma vez que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma inadequada. 6. Como é cediço, a jurisprudência do c. STJ tem se firmado no sentido de que não se deve confundir os antecedentes sociais do réu com os antecedentes criminais, não sendo possível a utilização de condenações anteriores, mesmo com trânsito em julgado, para se valorar negativamente a conduta social do agente. 7. Recurso provido em parte. (TJES; APCr 0026239-43.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 07/07/2021; DJES 22/07/2021)

RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL

Não se pode olvidar que os fatos narrados na denúncia restaram corroborados por meio das provas produzidas, não havendo qualquer dúvida de que os apelantes subtraíram, em cooperação, gêneros alimentícios do "Supermercados Carrefour", avaliados em R$ 87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Irresignadas, as defesas
também pugnam como tese absolutória a ocorrência de crime impossível, na medida em que os apelantes estavam sendo previamente monitorados por câmeras de videomonitoramento do supermercado e, portanto, as mercadorias não saíram da esfera de vigilância do estabelecimento comercial, de modo que o crime não poderia ser consuma
do.

O renomado jurista Antonio José Miguel Feu Rosa (1995, p.312) convencionou chamar de crime impossível "
a atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser alcançado dada a ineficácia absoluta do meio, ou pela absoluta impropriedade do objeto
".
(ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos tribunais, 1995
)

No caso dos autos
, ao contrário do que é sustentado nos presentes recursos, os Tribunais Pátrios vêm se posicionando no sentido de que tal circunstância não obsta o reconhecimento do crime, sobretudo porque os apelantes foram detidos pelo segurança do supermercado, na porta de saída do estabelecimento, de posse da
res furtiva,
ainda que por um breve período.

Nessa senda, conclui-se que

a
existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

Ainda sobre o tema, vale ressaltar
a inteligência da Súmula 567 do STJ,
no sentido de que a
vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos.

Desse modo, não há dúvida de que merece ser afastada a referida tese de defesa, com vistas a absolvição dos apelantes pelo crime de furto qualificad
o.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE FURTO PARA A SUA FORMA TENTADA

A
defesa do apelante LUIS GUSTAVO também requereu a desclassificação do crime de furto para a sua forma tentada, sob a alegação de que não chegou a ter a posse mansa e pacífica das mercadorias do supermerc
ado.

Porém, r
azão não lhe assiste, na medida em que
para a consumação do crime de furto basta a inversão da posse da coisa em poder da vítima, ainda que tenha sido posteriormente recupera
do.

No caso dos autos, os apelantes somente não lograram êxito em subtrair as mercadorias, por circunstâncias alheias, posto que foram abordados por um dos funcionários de segurança do supermercado quando já haviam passado pelo setor de "caixas", sem realizarem o pagamento, restando caracterizada a posse mansa e pacífica do bem, ainda que por breve perío
do.

De modo que resta impossível a desclassificação da conduta do crime de furto para a sua forma tentada.

MODIFICAÇÃO DA MEDIDA REPRESSIVA APLICADA QUANTO AO CRIME DE USO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO

No tocante ao referido pedido, extrai-se da r. sentença que foi aplicado ao apelante por infração ao art. 28 da Lei n.º 11.343/06, a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

De acordo com o art. 28, §3º, da citada Lei Antidrogas, é cabível a aplicação da pena de prestação de serviço à comunidade (inciso II), pelo prazo de até 05 (cinco) meses, de modo que o
quantum
imposto pela MM.ª Juíza de 1º grau se apresenta razoável e proporcional, cabendo ressaltar que a norma não estabelece uma pena mínima, competindo ao(a) magistrado(a) analisar as circunstâncias do caso concreto, fixando a reprimenda com base no seu poder discricionário.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

Ante o exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s

de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)